Tribunal: STJ
Processo: 0064463-72.2011.8.13.0148
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3068494 - MG(2025/0386350-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: ONDINA ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ADMILSON ANTÔNIO DE MOURA - MG042850
COTIGUARA ALVES DA COSTA - MG118828
PAOLA CRISTINA LIMA FELIX - MG218627
EMBARGADO
: OSPER AGROINDUSTRIAL LTDA
ADVOGADO
: TATIANA COELHO DE OLIVEIRA ROSSI - MG083603
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado
,
, de modo que é inadmissível a sua oposição para
(CPC/2015 art. 1.022)
rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56537987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:55:23
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: f5856125-f529-467b-8f16-b53c0c7219e4

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3068494 - MG(2025/0386350-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: ONDINA ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ADMILSON ANTÔNIO DE MOURA - MG042850
COTIGUARA ALVES DA COSTA - MG118828
PAOLA CRISTINA LIMA FELIX - MG218627
EMBARGADO
: OSPER AGROINDUSTRIAL LTDA
ADVOGADO
: TATIANA COELHO DE OLIVEIRA ROSSI - MG083603
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado
,
, de modo que é inadmissível a sua oposição para
(CPC/2015 art. 1.022)
rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Tratam os autos de embargos de declaração opostos por ONDINA ALVES DE
OLIVEIRA contra o v. acórdão, proferido pela eg. Quarta Turma, assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DEREINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
IMPROCEDÊNCIA.
ESBULHO
NÃOCOMPROVADO.
MODIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADEDE
REVOLVIMENTO
DO
ACERVO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
. CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
SÚMULA 7/STJ
1. O Tribunal de origem, analisando as circunstâncias do caso, concluiu pela
improcedência do pedido de reintegração de posse, consignando que restou "
ausente a prova do esbulho praticado pela empresa ré, ora apelante, que
impedisse a continuidade da posse mansa e pacífica da autora, ora apelada,
reconheço a inviabilidade de acolhimento do pedido reintegratório de posse
". formulado na exordial.
2. Nesse contexto, a pretensão de modificar o entendimento firmado
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em
sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

Nas razões dos aclaratórios, a parte embargante afirma que "O acórdão embargado,
ao aplicar a Súmula 7 de forma automática, omitiu-se em analisar essa distinção crucial,
consolidada na jurisprudência deste próprio Superior Tribunal de Justiça, que diferencia o
mero reexame de provas da revaloração jurídica de fatos já incontroversos. Nesse sentido, a
Documento eletrônico VDA56008059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:51:04
Código de Controle do Documento: 253a32a7-70c6-4cf1-9ca5-370925827739

(fl.
jurisprudência desta Corte é clara ao permitir a análise do Recurso Especial em tais casos"
1197, e-STJ).
Aduz também que, "Ainda que superada a omissão, os presentes embargos também
se prestam ao prequestionamento de matéria constitucional, notadamente a violação ao
o,
art. 5
XXXV, da Constituição Federal (princípio da inafastabilidade da jurisdição), para fins de
".
eventual interposição de Recurso Extraordinário
Sem impugnação, conforme certidão à fl. 1204, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de erro
material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado
,
. É inadmissível
(CPC/2015 art. 1.022)
a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
Na hipótese, a Quarta Turma do STJ conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial, por incidência da
.
Súmula 7/STJ A título elucidativo, confira-se (fls. 1188-
1192, e-STJ):

"A irresignação não merece prosperar. Com efeito, o Tribunal de Justiça
do Estado de Minas Gerais, analisando as circunstâncias do caso, concluiu
que não restaram comprovados os requisitos para a reintegração de posse
conforme requerida pela parte recorrente, como se vê do trecho abaixo
transcrito (fls. 1036-1046, e-STJ):
(...)
Na hipótese, observa-se que o Tribunal de origem concluiu que "ausente
a prova do esbulho praticado pela empresa ré, ora apelante, que impedisse a
continuidade da posse mansa e pacífica da autora, ora apelada, reconheço
a inviabilidade de acolhimento do pedido "reintegratório de posse
formulado na exordial. Nesse contexto, a pretensão de modificar o
entendimento firmado demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da
Súmula 7 do STJ.
(...)
Com essas considerações, conclui-se que o recurso não merece prosperar.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Com supedâneo no §11, do majoro os honorários advocatícios art. 85,
, sucumbenciais de 15% para 16% sobre o valor atualizado da
CPC/2015
causa, observada eventual gratuidade de justiça, nos termos do § 3o, do
.
art. 98, CPC/2015
É como voto."

Evidencia-se, pois, que os embargos de declaração em apreço representam mera
tentativa de rediscutir temas devidamente apreciados, o que, contudo, não é cabível na via
estreita dos embargos de declaração.
Como dito, os aclaratórios constituem recurso de estritos limites processuais cujo
cabimento requer estejam presentes os pressupostos legais insertos no
do
.
art. 1.022
CPC/2015
Tal recurso, portanto, é incompatível com a pretensão de se obter efeitos infringentes.
Ademais, os embargos de declaração não se prestam como meio adequado para fins
de prequestionamento visando à interposição de Recurso Extraordinário.
Documento eletrônico VDA56008059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:51:04
Código de Controle do Documento: 253a32a7-70c6-4cf1-9ca5-370925827739

A propósito:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Diante da inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
embargado, os embargos de declaração não se prestam como meio adequado
para fins de prequestionamento visando à interposição de Recurso
Extraordinário.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
, relatora Ministra
AREsp n. 2.861.704/PR
NANCY
, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
ANDRIGHI
17/11/2025,
25/11/2025.
Com essas considerações, conclui-se que o recurso não merece prosperar.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56008059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:51:04
Código de Controle do Documento: 253a32a7-70c6-4cf1-9ca5-370925827739

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 3.068.494 / MG
Número Registro: 2025/0386350-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00644637220118130148 10000244219556003 644637220118130148
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ONDINA ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : ADMILSON ANTÔNIO DE MOURA - MG042850
COTIGUARA ALVES DA COSTA - MG118828
PAOLA CRISTINA LIMA FELIX - MG218627
AGRAVADO
: OSPER AGROINDUSTRIAL LTDA
ADVOGADO
: TATIANA COELHO DE OLIVEIRA ROSSI - MG083603
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ONDINA ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ADMILSON ANTÔNIO DE MOURA - MG042850
COTIGUARA ALVES DA COSTA - MG118828
PAOLA CRISTINA LIMA FELIX - MG218627
EMBARGADO : OSPER AGROINDUSTRIAL LTDA
ADVOGADO
: TATIANA COELHO DE OLIVEIRA ROSSI - MG083603
TERMO
Documento eletrônico VDA56427471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:05:54
Código de Controle do Documento: 6b731a40-a75b-4d59-b9eb-3e96e78348eb

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:05:54
Código de Controle do Documento: 6b731a40-a75b-4d59-b9eb-3e96e78348eb